Tribunal: TJPA
Processo: 0101069-25.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0101069-25.2016.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MARIA LUCIA BRAGA GUIMARAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO VISANDO A INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE E ESPECIALIZAÇÃO.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
. NO MÉRITO, GRATIFICAÇÕES PREVISTAS NA LEI. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

Da simples leitura do Regime Jurídico Único do Estado (Lei nº. 5.810/94) vejo a previsão de pagamento da gratificação de escolaridade àqueles que possuem nível superior, como é o caso aqui tratado, bem como, em relação à gratificação de especialização, que está prevista no art. 31, da Lei 7442/2010

2-

Em relação ao argumento de que a apelada não era servidora efetiva, e assim, não teria direito as gratificações, esta Corte de Justiça já firmou entendimento que o servidor público, na condição de temporário ou estatutário não estável, não está afastado do direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo

3-

No que se refere a aplicação de juros e correço monetária, adoto a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

4.

Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1a Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de obrigação de fazer (Incorporação de gratificação de escolaridade e gratificação de especialização) c/c Cobrança de Parcelas Retroativas nº 0101069-25.2016.8.14.0301 interposta em seu desfavor por
MARIA LÚCIA BRAGA GUIMARÃES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando que a Fazenda Pública Estadual pague à autora, as parcelas de Gratificação de Escolaridade e Gratificação de Especialização não atingidas pela prescrição quinquenal a ela devidas, a contar de 24.02.2011 (mais

vincendas)

incidindo, retroativamente, correção monetária e juros de mora, assim como honorários advocatícios.

Informada, a Fazenda Pública Estadual interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 2952584), arguindo preliminarmente a prescrição da ação e no mérito, sustentou a ausência de previsão legal das referidas gratificações e pelo fato da servidora ter ingressado no serviço público sem concurso público.

Ademais, pediu a reforma da sentença no ponto referente a incidência de juros, que se cabível, não poderia ser aplicado a partir da data do ato, e sim a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e art. 219 do Código de Processo Civil.

Por fim, pugnou pela procedência do recurso.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção do julgado. (ID. Num. 2952585).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos a Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 2968157).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso, mantendo a sentença inalterada. (ID. Num. 4512577).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminar, passo a analisá-la.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO ADUZIDA PELO ESTADO DO PARÁ:

O Estado do Pará arguiu preliminarmente que a pretensão da autora, ora apelada foi atingida pela prescrição quinquenal, por não se se tratar de obrigação de trato sucessivo, mas de demanda visando configurar uma situação jurídica, qual seja, o reconhecimento do direito as gratificações de escolaridade e especialização.

Argumentam que o início do prazo prescricional se iniciou a contar da data em que ficou demonstrada a violação do direito, o que, no caso dos autos, foi em 2006, quando conseguiu licenciatura em 2006 a ação somente foi ajuizada em 2016.

Todavia, verifico que a prejudicial de prescrição suscitada não merece ser acolhida como passo a demonstrar.

No tocante ao prazo prescricional aplicado contra a Fazenda Pública, o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece que “as dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Portanto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiverem origem.

No caso sob análise, as irregularidades na progressão funcional da autora, ora apelada, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ, in verbis:

“Súmula 443 do STF. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta”.

“SÚMULA 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

Porém, o reconhecimento da prescrição quanto às prestações anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação não gera a extinção da ação com resolução de mérito, mas apenas afasta o pagamento das parcelas vencidas além do quinquênio anterior a propositura da demanda, como bem acentuou o juízo de piso ao prolatar a sentença.

Pelo exposto, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição, e passo a análise do mérito recursal.

NO MÉRITO:

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou que o Estado do Pará, incluísse nos vencimentos da autora, ora apelada, a gratificação de escolaridade e a de nível superior nos termos descritos à inicial.

Observando os autos, entendo que as razões do recorrente, não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois da simples leitura do Regime Jurídico Único do Estado (Lei nº. 5.810/94) vejo a previsão de pagamento da gratificação de escolaridade àqueles que possuem nível superior, como é o caso aqui tratado, senão vejamos:

Art. 132. Ao servidor serão concedidas gratificações:

VII - pela escolaridade;

Art. 140. A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:

III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

Da mesma forma, também em relação à gratificação de especialização, que está prevista no art. 31, da Lei 7442/2010:

“Art. 31. A gratificação de titularidade será devida em razão do aprimoramento da qualificação do servidor do Magistério, e será calculada sobre o vencimento base do cargo, à razão de: III -10% (dez por cento) para o possuidor de Curso de Especialização em Educação”

Portanto, da simples leitura da disposição legal percebe-se que a apelada tem direito a gratificação pleiteada, que ao contrário do que disse o apelante, encontra sim previsão legal.

Em relação ao argumento de que a apelada não era servidora efetiva, e assim, não teria direito as gratificações, esta Corte de Justiça já firmou entendimento que o servidor público, na condição de temporário ou estatutário não estável, não está afastado do direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo.

Nesse sentido:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA -INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. NÃO AFASTADOS DIREITOS À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO -GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORES DE NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL. APLICAÇÃO AOS TEMPORÁRIOS DO ART. 33 DA LEI Nº 7.442/2010 (PCCR). PREVALÊNCIA DA APLICAÇÃO DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL (LEI 5.810/94). PRECEDENTES DO TJE/PA.

1-O ato inquinado de vício pelos impetrantes consiste em omissão na realização do pagamento da gratificação de nível superior, renovando-se mês a mês, portanto, tratando-se de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de decadência, igualmente, se renovam. Prejudicial de decadência rejeitada;

2-O cerne deste mandamus consiste em definir se os impetrantes -professores temporários e efetivos da rede pública estadual de ensino, possuem direito líquido e certo

à percepção da gratificação de escolaridade, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94, pelo fato de terem concluído curso superior;

3-O ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta o direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo, caso sejam preenchidos os requisitos legais necessários. Precedentes deste TJPA;(grifo é nosso)

4-Sedimentado o entendimento nesta Corte Estadual, no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial

e específica do magistério, em detrimento das

disposições do RJU, lei geral (Lei

5.810/94), ou seja, a gratificação seria devida, nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%);

5-Segurança parcialmente concedida às impetrantes que comprovaram a obtenção do grau superior necessário, para reconhecer o direito à gratificação progressiva

de até

50% (cinquenta por cento), na forma do art. 33 da Lei Estadual

nº 7.442/2010; porém, denegada a

ordem aos impetrantes que já recebem

gratificação progressiva, na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010. (2018.02104875-37, 191.611, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-22, publicado em2018-06-05)”

Por fim, em relação a juros e correção monetária, entendo que o pleito Estatal não encontra interesse recursal, pois o juízo de piso adotou
a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública, como é o presente caso: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, exatamente como pretende o recorrente e correção monetária com base no IPCA-E para atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) de junho de 2009 em diante. A decisão foi tomada no julgamento de embargos de declaração no Recurso Extraordinário (RE) 870.947, com repercussão geral reconhecida. Prevaleceu por maioria, o entendimento de que não cabe a modulação.

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer ministerial, que peço vênia para transcrever,
in verbis
:

“(...) Cristalino está o direito da Recorrida, assim muito bem explicado nos presentes autos, inclusive, na peça recursal.

A Autora, ora Apelada, ingressou no serviço público estadual em 1991,permanecendo até 2015, para exercer o cargo de professora de ensino médio, regida, à época, pela Lei Estadual

nº

5.351/86 (Estatuto do Magistério do Estado do Pará), onde exigia-se, como formação

mínima, para professor ensino médio (1ª a 6ª série

antigas) ter habilitação específica de 2º grau de 03 (três) séries e mais 01 (um) ano de estudos adicionais ou equivalente, ou seja, não exigia a qualificação de nível superior, como foi o caso da mesma.

Com o advento da Lei Estadual nº 7.442/2010,houve um reenquadramento dos professores da rede pública estadual e a mudança nas exigências de escolaridade para

o

ingresso

na carreira de magistério, porém, ressalte-se, que

em conjugação da Lei Estadual 5.8910/84

(Regime Jurídico Único dos Servidores Púbicos do Estado do Pará) já estava garantindo o direito da Recorrida.”

Ante o exposto
, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO DE APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença ataca em sua integralidade
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/04/2021